Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imunidade do ITBI. Integralização de capital social. Atividade preponderante. Tema 1.348 da repercussão geral. Sobrestamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, com fundamento na afetação do RE 1.495.108/SP (Tema 1.348), que versa sobre a imunidade do ITBI na hipótese de integralização de capital social.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o sobrestamento do recurso extraordinário quando a controvérsia dos autos apresenta similitude fática e jurídica com o Tema 1.348 do STF, ainda que a parte agravante sustente a inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral e a incidência do Tema 796.

III. Razões de decidir
3. O regime da repercussão geral impõe o sobrestamento do recurso quando há identidade entre a matéria discutida nos autos e aquela reconhecida como representativa da controvérsia no paradigma afetado.
4. O Tema 1.348 do STF trata da imunidade do ITBI na integralização de capital social e da incidência dessa imunidade em empresas cuja atividade preponderante é a compra e venda ou locação de bens imóveis, sendo o cerne da controvérsia a delimitação do alcance da imunidade prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF.
5. O teor do acórdão recorrido e as razões do apelo extremo guardam pertinência com o paradigma em repercussão geral atraindo a providência inserta no artigo 1.030, inciso III, do CPC, que precede à própria análise de admissibilidade do recurso extremo.

IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.